Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-14.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
GILMAR ANTÔNIO GIRARDI
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

Número do Protocolo: 4135/2019
Data de Julgamento: 04-08-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL ANTE A PECULIARIDADE DO CASO - ART. 435 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ E RESPEITO AO CONTRADITÓRIO - DOCUMENTOS QUE INFIRMAM A VERACIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA DE RATIFICAÇÃO DE DIREITOS DE MEAÇÃO E HERANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RESTABELECIMENTO DO ACÓRDAO EMBARGADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Na esteira da jurisprudência da Corte Superior “É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)" [(AgInt no REsp 1657018/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018).
Os documentos novos colacionados foram produzidos após o julgamento de embargos de declaração, para contrapor prova documental produzida nos autos, sendo ofertado o contraditório e não evidenciada má-fé, o que lhes confere a qualidade de novo, conforme preveem os artigos 434 e 435 do CPC/15.
Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do Instrumento Público de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Meação e Herança, que fundamentaram a legitimidade ativa para propositura da ação primitiva, os embargos devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para restabelecer os efeitos do acórdão proferido no recurso de apelação que ratificou a sentença a quo, no tocante à ilegitimidade da demandante.
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes.

EMBARGANTE:
BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI
EMBARGADO:
GERALDO ANTÔNIO MENDES DA SILVA
PREMIUM NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
GILMAR ANTÔNIO GIRARDI
DAIANY STIEVEN MARTINS FERREIRA E OUTRO(s)
TIAGO CORRADI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por BRIZIDA OLIVEIRA DAMO GIRARDI, nos autos do Recurso de Apelação nº 102622/2017, alegando a existência de documento novo, de sorte a aclarar pontos controvertidos no v. acordão embargado, que reformou a sentença a quo que havia declarado extinta a ação originária, por ilegitimidade ativa da embargada.
Nas razões recursais, às fls. 1079/1088, sustenta a inidoneidade das escrituras de cessão de herança apresentadas pela embargada - Premium, vez que a procuração pública outorgada por Ellen Lucie Sackmann à procuradora Nilce Macedo, em 18.08.17 fora utilizada de forma fraudulenta, com a finalidade de ludibriar os julgadores, inclusive a própria outorgante.
Aduz que ao tomar conhecimento da lavratura das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, indagaram à mandatária sobre o instrumento público, a qual informou que jamais compareceu à cidade de Trindade, no Estado de Goiás, para firmar o documento, que se de fato foi lavrado, o foi mediante fraude por falsificação da sua assinatura.
Assevera, então, que em diligência extrajudicial perante o Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade, onde foram lavradas as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, não lhe foi franqueado o microfilme da via original, impossibilitando, assim, constatar-se a idoneidade de tais documentos, de modo que entende ser necessário a conversão do julgamento em diligência, para o fim de aquilatar a integridade da assinatura da outorgada.
Anuncia que a conversão do julgamento em diligência é medida fundamental, porque irá influenciar diretamente no resultado do presente recurso, haja vista que caso constatado que a procuradora Ellen Lucie Sackmann não firmou o instrumento público, os documentos de Ratificação apresentados pela embargada não podem gerar qualquer efeito jurídico, e, por conseguinte, remanesce a ilegitimidade ativa da embargada para a propositura da ação primitiva.
Ao arremate, requer sejam acolhidos os embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a ilegitimidade ativa da embargada.
Em contrarrazões, às fls. 1124/1153, a embargada, após a contextualização dos fatos, alega que a revogação da procuração pública outorgada à Nilce Macedo não produz efeitos quanto à Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Herança firmado pela mandatária durante o período de vigência, e que questões afetas ao mérito dos motivos da cassação não tem poder de desconstituir ato já consumado, e para a qual a outorga atendeu plena finalidade.
Argumenta que enquanto não anulado o instrumento público mediante o devido processo legal, a ratificação da cessão de direito hereditário prevalece válida para todos os efeitos.
Aduz, outrossim, que a análise da idoneidade dos documentos demanda ampla discussão instrutória, incabível pela via dos aclaratórios, e que a legitimidade ativa da embargada é matéria de ordem processual já superada, cuja discussão acerca da destituição da validade é matéria a ser dirimida pelo juízo de 1º instância.
Defende a impossibilidade de revogação posterior à efetivação do objetivo da procuração, além da ausência de denúncia notificada ao mandatário, assinalando a eficácia dos atos praticados pelo mandatório anteriormente à revogação.
Reafirma, ainda, a ineficácia da revogação do mandato por falta de objeto, em razão da consumação do negócio para o qual foi instituído.
Advoga a irrevogabilidade do mandato, conforme dispõe o § único do art. 686, do CC/02, porque destinado à confirmação de anterior negócio jurídico vinculado, e rebate, uma a uma, as irregularidades apontadas pelos embargantes quanto à legalidade do instrumento.
Por derradeiro, assegura que a Escritura Pública de Ratificação de Cessão de Direitos atende a forma prescrita em lei, e que a formulação de suposições não afeta a legitimidade da embargada, além de que a pretensão de revolvimento fático implica em supressão de instância.
Diante de todo o exposto, pugna pela rejeição dos aclaratórios.
Colacionou documentos às fls. 1555/1162.
Às fls. 1215/1218, a embargante manifestou-se pela concordância com a conversão do julgamento em diligencia de modo a oficiar o Tabelionato da Comarca de Trindade/GO, para o fim de apresentar o Livro com as assinaturas que foram acostadas no ato da lavratura das Escrituras Públicas de Ratificação de Cessão de Direitos de Meação e Herança e esclarece que a mandatária foi notificada da revogação da procuração pública.
Incluído o processo em pauta para julgamento, sobreveio petitório da embargada - Premium Negócios Imobiliários -, alegando a existência de conexão entre vários recursos envolvendo o debate acerca da sua legitimidade ativa, ainda inconclusos, oportunidade em que requereu a reunião dos recursos para julgamento em conjunto, em observância à segurança jurídica [fls. 1277/1289].
Neste momento, estando todos os recursos de embargos aptos a serem julgados concomitantemente, determino a inclusão em pauta.
Às providências.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os presentes embargos declaratórios foram opostos visando aclarar pontos controvertidos supostamente existentes no acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração nº 89389/2018.
O vício apontado, eminentes Pares, está na inidoneidade de uma procuração pública outorgada para a advogada e procuradora Dra. Nilce Macedo Soares, que teria legitimado a embargada - Premium Negócios Imobiliários Ltda. -, à propositura da ação originária, e, assim, afastado a sua ilegitimidade ativa.
Segundo a embargante, referido documento, que teria sido confeccionado em 22.01.19, após o julgamento do acórdão embargado, elucida os fatos e confirma as fraudes perpetradas nos autos, que induziram em erro este Colegiado, culminando na reforma da sentença apelada.
Todavia, antes de adentramos nos pontos objetados nos aclaratórios, reputo, pois, fundamental, uma digressão dos fatos para melhor contextualizarmos a vexata quaestio.
Pois bem.
Consta que na origem foi proposta ‘Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito’, por Premium Negócios Imobiliários Ltda., ora embargada, buscando a nulidade de todos os atos e negócios jurídicos realizados por Geraldo Antônio Mendes da Silva, na qualidade de procurador de Emil Sackmann, após o falecimento do então outorgante, provenientes da escritura pública de compra e venda do imóvel rural denominado Fazenda Santa Catarina III, localizado no município de Nova Ubiratã, na Gleba Rio Ferro, matriculado sob nº 23771, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, assim também o cancelamento de todos os registros e averbações posteriores, com a ordem de imissão de posse da demandante na área.
Conforme narrado na exordial, Emil Sackmann, então imigrante radicado no Brasil, era proprietário do imóvel rural “Fazenda Sackmann”, objeto da matrícula nº 11.645 do CRI de Sorriso/MT, com área total de 33.074,2948 ha, localizada na comarca de Nova Ubiratã.
Segundo relatado, no ano de 1982, o Sr. Emil, já com saúde debilitada, decidiu retornar para a Alemanha, outorgando poderes para sua filha, Ellen Lucie Sackmann, gerir seu patrimônio. Em 19.09.97, a Sra. Ellen, já residindo na Alemanha, esteve no Brasil, ocasião em que substabeleceu à pessoa de Geraldo Antônio Mendes da Silva, os poderes para alienação do sobredito imóvel, sendo que em 28.07.98, o Sr. Emil Sackmann veio a óbito na Alemanha, antes de qualquer ato de alienação de seu patrimônio.
Historiou, ainda, que o outorgado, mesmo ciente do falecimento do outorgante, alienou, em 09.08.04, a preço vil, parte do imóvel à embargante, que igualmente tinham conhecimento da morte do Sr. Emil, e que por conta disso, tratando-se de venda realizada posteriormente à morte do alienante, o ato é nulo, assim como os atos de alienação posteriormente registrados.
Por conta de tal fato, ajuizou a demanda anulatória, uma vez que detém legitimidade para a causa, porque adquiriu da viúva meeira, Sra. Lucie Helene Sackmann e de sua filha Ellen Lucie Sackmann, por meio de poderes outorgados à Eike Kramm, em 13.11.12, os direitos sucessórios e de meação sobre o imóvel.
O juízo a quo, às fls. 74/79, deferiu a averbação da ação na inscrição do imóvel.
Encontrando-se o feito na fase de instrução processual, já apresentada contestação, impugnação, realizado o saneamento, e manifestado o Ministério Público, a demanda foi extinta, na forma do art. 267, VI, do CPC/73, em razão do acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa da demandante - Premium Negócios Imobiliários LTDA -, por entender o Juízo a quo que o instrumento de cessão de direitos hereditários que foi outorgado à demandante, teria que ter sido formalizado através de escritura pública, e, por isso, destituído de eficácia jurídica. Além disso, pairavam dúvidas sobre a validade das procurações outorgadas, sobretudo quanto à autenticidade das assinaturas das cedentes.
Segundo o magistrado, a escritura pública é indispensável para a formalização da cessão de direitos de meação e herança, da mesma forma é necessária para a instrumentalização do mandato utilizado para lavratura do ato, que não pode ser realizado por procuração particular.
Entendeu, ainda, o juiz togado, a impossibilidade de transmissão da propriedade por meio de mera cessão de direitos hereditários, sem a habilitação do cessionário nos autos do inventário [fls. 409/417].
Contra a sentença a Premium Negócios Imobiliários LTDA opôs recurso de embargos de declaração, às fls. 419/428, que foram rejeitados às fls. 429/430. Logo após, às fls. 436/491, interpôs Recurso de Apelação nº 102622/2017, no qual arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, além de que, extra petita. No mérito, sustentou a sua legitimidade para postular a referida demanda com base na escritura de cessão de herança e meação, que teria contemplado a transferência dos bens da sucessão aberta pela morte de Emil Sackmann. Defendeu a autenticidade do instrumento procuratório, legalmente autenticado por Consulado.
O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo, o que ensejou a interposição de recurso de agravo de instrumento objetivando o duplo efeito, que foi deferido em decisão monocrática nos autos do Recurso de Agravo Regimental nº 5783/2016 [fls. 561/566].
Em seguida, posto à julgamento, sobreveio petitório da apelante - Premium, apresentando documentos novos após a interposição do apelo, oportunidade em que oportunizou-se à embargada o contraditório.
Ato contínuo, o apelo foi posto à julgamento perante o Colegiado, sendo, então, provido à unanimidade, para cassar a sentença na origem, como se infere:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C CANCELAMENTO DE REGISTROS – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA EXTRA PETITA QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO – UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR PARA A REALIZAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIREITO DE MEAÇÃO E HERANÇA – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA PROFERIDA NA FASE POSTULATÓRIA – TEORIA DA ASSERÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - INAPLICABILIDADE DO ART. 170 DO CC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO SINGULAR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O artigo 657 do Código Civil dispõe que a outorga do instrumento de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado, ou seja, sempre que o ato a ser praticado exigir forma pública, a outorga do mandato deverá segui-la, por exceção à liberdade formal e por atração.
O artigo 1.793 do Código Civil dispõe expressamente que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, em razão do que estabelece o artigo 80, inciso II c/c o artigo 108 do aludido Diploma Civil.
Deve prevalecer as exigências legais previstas pelo Direito Brasileiro, por se tratar de direito real sobre bem imóvel, conforme previsão contida nos artigos 8º e 9º, § 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Não obstante a cessão de direitos de meação e herança tenha sido formalizada sob a égide do Código Civil de 1916, deve ser aplicado o Código Civil de 2002 quando o negócio jurídico fora celebrado após a entrada em vigor do novo Diploma Civil.
A exigência de instrumento público para a realização de cessão de direitos hereditários não se trata de formalismo exacerbado, mas sim uma forma de garantir publicidade à transação e segurança jurídica aos envolvidos, razão pela qual é inaplicável o artigo 170 do Código Civil.
Não há ofensa à Teoria da Asserção quando o proferimento da sentença terminativa de carência da ação por ausência de legitimidade ativa, sem julgamento do mérito (art. 267, VI, CPC/73), é proferida ainda na fase postulatória, antes da abertura da fase instrutória ou probatória.
Tratando-se de demanda em que não haja condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa do julgador (art. 20, § 4º, CPC/73), considerando os requisitos do § 3º, do artigo 20, do CPC/73, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. [...]” - [fls. 885/894].

Contra o acórdão foram opostos pelos apelados, Embargos de Declaração nº 89389/2018, às fls. 897/906, apontando obscuridade consistente na vedação de juntada de documentos na fase recursal, os quais foram rejeitados às fls. 1070/1072.
Logo após, a Premium Negócios Imobiliária, ora apelante, opõe outros Aclaratórios sob nº 88985/2018, que foram rejeitados [fls. 1061/1063].
Em seguida, às fls. 915/936, aportam os Aclaratórios nº 89044/2018, dessa vez aviados pela apelada, Dayany Martins, para fins de prequestionamento, que também foram rejeitados a fls. 1065/1068.
Nesta ocasião, os apelados, agora embargantes, Espólio de Brizida Oliveira Damos Girardi e outros, opõem os presentes Embargos de Declaração nº 4135/2019, apoiado em novos documentos que segundo anunciam, testificam a inidoneidade da procuração pública que teria legitimado a propositura da ação primitiva, e, assim, afastado a legitimidade da apelante, aqui, embargada.
Eis os fatos postos!
A princípio, antes de analisarmos os vícios objetados, à vista da previsão contida no art. 435 do CPC/15, reconhece-se a possibilidade da juntada extemporânea de documentos novos, ainda que na fase recursal, quando destinados a contrapor fatos produzidos nos autos, sob os quais pairam dubiez, e quando necessários a provar fatos supervenientes. Eis o teor do aludido dispositivo legal:
“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.”

A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MODALIDADE CONTRATUAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS E TRADUÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso, o Tribunal de origem consignou expressamente que a relação jurídica estabelecida entre os contratantes versava apenas sobre transporte marítimo, não sendo transporte multimodal de cargas, motivo por que não deveria incidir o prazo de prescrição previsto no art. 22 da Lei n. 9.611/1998.
4. "É admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC)" (AgRg no AREsp n. 435.093/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1º/8/2014). Incidência da Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1657018/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

Dessarte, o novel documento colacionado pelos embargantes trata-se de Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandado firmado por Ellen Lucie Sackmann, perante o Consulado-Geral do Brasil, na Alemanha, no qual revoga os poderes anteriormente outorgados à procuradora Nilce Macedo Soares, por documento público, e declara que o instrumento fora lavrado em favor da Premium Negócios Imobiliários, ora embargada, com o único propósito de ratificar a alienação das terras efetivadas por Geraldo Antônio Mendes, em favor de terceiros adquirentes do imóvel litigioso.
Tais documentos contraditam as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança apresentadas pela Premium, ora embargada, nos autos dos Recurso de Apelação nº 102622/2017, que foram consideradas como suficientes a comprovar a legitimidade ativa da empresa para propor a ação primeva, o que lhes confere a qualidade de novo, conforme preveem os artigos 434 e 435 do CPC/15. Além disso, observado o contraditório, não restou evidenciada a existência de má-fé pelos embargantes.
Em verdade, no julgamento do sobredito apelo, este Colegiado decidiu que a solenidade e formalidade exigida para outorga de instrumento de mandato à embargada, havia sido suprida com a juntada da procuração por instrumento público outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à Nilce Macedo Barbosa, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre a área matriculada sob o nº 11.645, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.
E a par disso, declarou saneado o vício, e reconheceu a legitimidade ativa da apelante.
Por oportuno, transcreve-se trechos do voto condutor:
“[...]Entretanto da análise dos novos documentos colacionados aos autos pela Apelante nesta seara recursal, constata-se que os mesmos suprem a apontada ausência da solenidade e formalidade exigida pela legislação pátria para outorga de instrumento de mandato, em se tratando de direito real sobre bem imóvel.
Isto porque, trata-se de procuração por instrumento público outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à Nilce Macedo Barbosa, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre as área primitiva, matriculada sob o nº. 11.645 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT.
Oportuno registrar que a nova procuração fora outorgada apenas pela filha do falecido - Ellen Lucie Sackmann, tendo em vista o falecimento de sua mãe Lecie Helene Sakmann em 23/04/2017.
A embargante junta também duas novas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança.
Neste contexto, considerando a disposição contida no artigo 1.793 de que a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, bem como que, pelo princípio da simetria de formas, o instrumento de mandato deve atender à forma exigida por lei para o ato a ser praticado (art. 657 CC), normas aplicáveis ao caso conforme entendimento proferido na oportunidade de apreciação do apelo, verifica-se que os novos documentos o requisito de validade do negócio jurídico (artigo 104 do Código Civil).
Assim, diante da nova procuração outorgada pela herdeira do de cujus por meio de instrumento público, utilizada para ratificar a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança outorgada para a parte ora Apelante - Premium Negócios Imobiliários LTDA., resta demonstrada sua legitimidade ativa para a propositura da demanda.
Deste modo, deve ser cassada a sentença proferida pelo Magistrado a quo, com o retorno dos autos para o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que a sentença terminativa de carência da ação por ausência de legitimidade ativa da Apelante fora proferida ainda na fase postulatória, antes da abertura da fase instrutória ou probatória.
Ante o exposto, conheço do presente recurso e dou-lhe provimento, para reconhecer os documentos novos colacionados pela Apelante e afastar a sua ilegitimidade ativa para a propositura da ação, cassando, por conseguinte, a sentença proferida pelo Juízo singular. [...]” - fls. 885/894.

Ocorre que os documentos novos trazidos aos autos trazem fortes indícios de desvio de finalidade e fraude processual quanto ao Instrumento Público de Procuração utilizado pela embargada, para ratificar a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, a macular a autenticidade do documento público, e contradiz a legitimidade da demandante para ajuizar a ação originária.
Explico melhor:
Os embargantes carrearam aos autos Declaração Pública de Ellen Lucie Sackmann, outorgante do instrumento procuratório utilizado pela Premium Negócios Imobiliários, ora embargada, para lavrar as Escrituras Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, a qual testifica que o documento público lavrado em 18.08.2017, perante o Consulado-Geral do Brasil em Munique, conferindo poderes à advogada Nilce Macedo Barbosa, teria sido confeccionado unicamente com o propósito de ratificar a venda das terras da Gleba Rio Ferro, referente a matrícula 11.204 do 1º Ofício de Sinop, efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva, em favor de terceiros, dentre os quais os embargantes, com o uso dos poderes que lhe foram substabelecidos por instrumento público anterior, e justifica que o documento público não foi outorgado para a então advogada para realizar nova venda das terras ou ceder em favor da empresa Premium Negócios Imobiliários Ltda., os direitos sobre dito imóvel, o qual teria sido alienado de forma irrevogável e irretratável, desde o ano de 1989, à Geraldo Antônio Mendes.
Em razão da relevância, a transmudar a realidade dos fatos outrora apresentados, transcrevo o teor do sobredito documento, in litteris:
“Neste ato e a quem possa interessar, Eu, ELLEN LUCIE SACKMANN declaro para os devidos fins que em 18/08/2017, nesta Cidade de Grünwald, Alemanha, lavrei Procuração no Consulado-Geral do Brasil em Munique, Alemanha, Solicitação n2 440.2.170809-000005, consoante o Livro nº 14, Folhas 191 e 192, Termo 2821, outorgando poderes à advogada Nilce Macedo Barbosa, brasileira, casada, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil-MT sob n2 2552A, CPF 022.336.301-49 à pedido de Geraldo Antônio Mondes da Silva que me solicitou fosse lavrada dita Procuração com o propósito de ratificar a venda das terras da Gleba Rio Ferro, no Município de Sinop-MT, Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT, posteriormente registrada sob o nº' 11.645, com área de 33.074,29 hectares, objeto do "Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda" firmado em 11/11/1989, da “Ratificação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda", de 17/11/1997, e da "Segunda Ratificação de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda" de 17/03/1998;
2.) Assim, para que dúvidas não pairem, declaro que a referida Procuração firmada em 18/08/2017 foi lavrada com o propósito único e exclusivo de ratificar e, para todos os fins, confirmar a alienação das terras da Gleba Rio Ferro (Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva em favor de terceiros com uso dos poderes que lhe foram substabelecidos por instrumento público lavrado às fis. 206 do livro de registro de procuração nº 483 do 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT;
3.) Declaro que não outorguei poderes para a advogada Nilce Macedo Barbosa realizar nova venda das terras da Gleba Rio Ferro (Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) ou ceder em favor de Premium Negócios Imobiliários Ltda. os direitos sobre ditas terras porque entendo que as mesmas foram alienadas de forma irrevogável e irretratável à Geraldo Antônio Mendes da Silva [...]
4.) Declaro que tomei conhecimento que foram lavradas escrituras públicas em favor de Premium Negócios Imobiliários Ltda. perante o Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade, Estado de Goiás, Livro 066 EPT, Folha 170, Protocolo 13.665 e Folha 173, Protocolo 13.666 com uso da Procuração que outorguei à Nilce Macedo Barbosa em 18/08/2017 em flagrante desvio do propósito a que se destinava, posto que dita Procuração, reitero, foi outorgada com o propósito único e exclusivo de ratificar a alienação das terras da Gleba Rio Ferro (Matrícula 11.204 do primeiro Oficio de Sinop-MT) efetivadas por Geraldo Antônio Mendes da Silva em favor de terceiros com uso dos poderes que lhe foram substabelecidos por instrumento público lavrado às fls. 206 do livro de registro de procuração nº 483 doo 7º Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT [...]” - fls. 1090/1092.

Colacionaram, também, Certidão de Escritura Pública de Revogação de Mandato, cujo documento declaram revogados os poderes outorgados por instrumento público de procuração à advogada Nilce Macedo Barbosa, após conhecimento dos fatos acima declarados [fl. 1093].
Desta feita, não há que se olvidar que os documentos novos coligidos contraditam a idoneidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, lavradas em favor da embargada, perante o Tabelionato de Notas da Comarca de Trindade, no Estado de Goiás, a uma, porque a outorgante declara expressamente que os poderes concedidos à outorgada [Dra. Nilce Macedo] não lhe conferiam autorização legal para ceder à embargada [Premium Incorporações] direitos sobre as terras da Fazenda Sackmann; a duas, porque a própria outorgada afirma peremptoriamente que não firmou tais escrituras, ou seja, afiança que a autoria do documento não é verdadeira, e diz que o ato foi praticado mediante fraude por falsificação da sua assinatura [fl.1089].
Ora, em que pese o reconhecimento da veracidade do documento demande a arguição pela via processual própria, incabível nesta via estreita dos aclaratórios, o fato é que as Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança realizadas em favor da Premium Incorporações, ora embargada, e que estão sendo usadas para conferir-lhe a legitimidade para discutir em juízo a situação jurídica litigiosa, não se revestem de confiabilidade a gozar do efeito jurídico necessário ao reconhecimento da legitimidade da embargada para propor a ação primitiva.
Repiso, porque, como demonstrado em linhas volvidas, as provas apresentadas pelas partes contradizem-se, de modo que a solução da contenda não é possível por meio dos embargos de declaração, cujo desiderato é aclarar ou integrar decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo impossível na via exígua dos aclaratórios, aquilatar eventual falsidade documental.
O fato é que neste momento, os documentos novos coligidos inquinam a veracidade das Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Direitos e Meação de Herança apresentadas pela embargada, porque destituem a validade do instrumento, haja vista que, como demonstrado, a própria outorgante da procuração utilizada para ratificar a sobredita escritura pública, declarou expressamente perante a autoridade consular, que é dotada de fé pública, que o instrumento público não foi outorgado em favor da embargada - Premium Negócios Imobiliários Ltda. -, para ratificar a primitiva procuração particular, objeto da cessão de direitos que subsidiou a petição inicial.
Na verdade, a outorgante anuncia que os poderes que foram confiados à outorgada [Nilce Macedo] não previam cessão de direitos à ora embargada, a revelar a probabilidade da utilização do instrumento procuratória com desvio de finalidade.
Assim, o provável reconhecimento da ineficácia do instrumento público afasta a legitimidade da demandante, ora embargada, para agir em juízo.
É certo que a revogação do instrumento público efetuado em 22.01.19 somente produz eficácia prospectiva, mas não se olvide que a realização de atos fora dos limites da outorga são destituídos de validade, ainda que necessária a sua desconstituição pela via processual própria, cujos efeitos são, em contrapartida, retroativos.
Salienta-se que a extinção da ação não retira da embargada a possibilidade de ingressar com novo processo, desde que, é claro, instrumentalizado por documento público que lhe confira a legitimidade para propor a demanda.
Ora, se de fato os poderes confiados por procuração à embargada conferiam-lhe os direitos sucessórios e de meação sobre o imóvel litigioso, e estando as titulares desse direito no exercício das suas capacidades civis para transmiti-los, não há qualquer empeço a regularizar a representação conferida a embargada, para somente após questionar a alegada alienação do imóvel, desde que seja de pronto demonstrado que lhe foram legitimamente cedidos.
Ocorre que, neste momento, a embargada não possui nenhuma titularidade de direito sobre o bem imóvel sub judice, a conferir-lhe a legitimidade ad causam para propor a demanda na origem.
Dessa forma, não é possível nesta via estreita dos embargos de declaração, ficar rediscutindo a idoneidade dos documentos coligidos, que requer análise mais criteriosa, com ampla discussão instrutória, inclusive, com a possibilidade de subsunção à perícia técnica, porquanto, para tanto, as partes devem valer-se da via própria, em primeira instância.
Ressalto aqui o meu entendimento de que nem os documentos apresentados pela requerente Premium, nem os agora apresentados pelas requeridas poderiam ser considerados como novos à luz do CPC, conforme argumentado pelo Des. Rubens em seu voto quando do julgamento da matéria pela Câmara estendida em outros apelos.
Todavia, em coerência com o voto condutor que acolheu o documento apresentado pela Premium como se novo fosse, especificamente nos processos que envolvem o mesmo objeto, estes também devem ser acolhidos para, afastando a legitimidade duvidosa, desprover o recurso de apelação, ratificando o entendimento do juízo a quo.
De mais a mais, nos termos do artigo 436, I a IV, do CPC, a parte poderá impugnar a admissibilidade, a autenticidade, sustentar a falsidade com ou sem deflagração do incidente, bem como manifestar sobre o conteúdo do documento juntado, como fizeram os ora embargantes.
Portanto, diante dos documentos apresentados, entendo que a melhor solução será a Premium demandar contra os alienantes ou cedentes, que sequer fazem parte desta ação, para convalidar a alegada titularidade e só então buscar a nulidade da venda efetuada aos aqui requeridos, que já se encontravam na área demandada como legítimos proprietários há quase dez anos antes da distribuição desta demanda.
Em razão do exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer os documentos novos colacionados pelos embargantes, de modo a afastar a legitimidade ativa da embargada, restabelecendo, por consequência, os efeitos da sentença a quo, que extinguiu a ação principal na origem, por carência de ação, face a ilegitimidade ad causam.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)
Peço vista dos autos em razão do surgimento desse documento que pode ou não ser novo. Necessito melhor analisar os autos para proferir um voto com maior convicção.

V O T O
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)
Peço vista compartilhada dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 19 DE JUNHO DE 2019:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA COMPARTILHADA PELOS 1º E 2º VOGAIS, DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS E JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA ACOLHEU COM EFEITOS INFRINGENTES O RECURSO. A RETOMADA DO JULGAMENTO DO PRESENTE FEITO OCORRERÁ NA SESSÃO DE 03/07/2019.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2019 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL)
Egrégia Câmara.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido por esta e. Câmara que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelos embargados e, via de consequência, modificou o Recurso de Apelação Cível, para o fim de afastar a ilegitimidade ativa da apelante, ora embargada, Premium Negócios Imobiliários Ltda.
Alegam a existência obscuridade e omissão no acórdão embargado, sob o fundamento de que é vedada a juntada de documento produzido de forma deliberada pela parte na fase recursal, bem como que a embargada é parte ilegítima para demandar contra bens que não integram a cessão de herança.
Por fim, prequestionam a matéria.
Em resposta, a embargada pugna pela rejeição dos embargos, ante a ausência de omissão e obscuridade. Diz que os aclaratórios tem a pretensão de revisão do julgado, sustentando, ainda, a desnecessidade de prequestionamento explícito.
Posteriormente, os embargantes aportaram aos autos documentos novos, que supostamente comprovam que a procuração pública outorgada à embargada, que afastou a sua ilegitimidade, foi revogada pela outorgante, Sra. Ellen Lucie Sackmann, em 22.01.2019, em razão de fraudes perpetradas pela demandante.
Foi oportunizado o contraditório, e a embargada sustentou que a revogação da procuração pública outorgada à Nilce Macedo não produz efeitos quanto à Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Herança firmado pela mandatária durante o período de vigência, e que questões afetas ao mérito dos motivos da cassação não tem poder de desconstituir ato já consumado, e para a qual a outorga atendeu plena finalidade.
Aduz, ainda, que a análise da idoneidade dos documentos demanda ampla discussão instrutória, incabível pela via dos aclaratórios e que a questão sobre a legitimidade ativa é matéria de ordem processual já superada, cuja discussão acerca da destituição da validade deve ser discutida pelo Juízo de 1º instância.
A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, acolheu os embargos de declaração para reconhecer os documentos novos colacionados pelos embargantes, de modo a afastar a legitimidade ativa da embargada, restabelecendo, assim, os efeitos do acórdão proferido no Recurso de Apelação que manteve a sentença de primeiro grau e, em sessão do dia 19.06.2019, pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.
Analisando os autos, verifico que não assiste razão à embargante.
Vou fazer um breve resumo dos fatos para explicar.
O Sr. Emil Sackmann, imigrante alemão radicado no Brasil, era proprietário de um imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã/MT, com área de 33.074,29 hectares.
Em 14.05.1982 outorgou poderes para sua filha Ellen Lucie Sackmann para que a mesma pudesse gerir e administrar o imóvel mencionado. Posteriormente, em 27.11.01997, Ellen Lucie substabeleceu os poderes a Geraldo Antônio Mendes da Silva.
Em 28.06.1998, Emil Sackmann faleceu, cessando, portanto os mandados, todavia o imóvel foi vendido por Geraldo Antônio Mendes da Silva, de forma fracionada, para diversos adquirentes, em entre agosto de 2004 e novembro de 2006.
Consta dos autos que a Sra. Ellen Lucie e sua mãe, Lucie Helene Sackmann, em 10.07.2012, outorgaram poderes a Eike Kramm mediante instrumento particular para ceder e transferir os direitos hereditários sobre o imóvel em questão, na Cidade de Grunwald, Alemanha, e em Cuiabá-MT, a Cônsul Honorária de República Federal da Alemanha, Sra. Tânia Kramm da Costa, reconheceu a sua autenticidade.
Em 13.11.2012, na cidade de Goiânia, o Sr. Eike Kramm, representando as Sras. Ellen Lucie e Lucie Helene, fez uma Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança para a empresa embargada, Premium Negócios Imobiliários Ltda.
Assim, em meados de 2013, a embargada ajuizou 67 (sessenta e sete) Ações Declaratórias de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro e Indenização por Ato Ilícito, inclusive a presente, nas quais teve a sua ilegitimidade ativa reconhecida na origem.
Pois bem.
Entre fevereiro e maio de 2017, esta Câmara, por maioria, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargada, mantendo a sua ilegitimidade ativa.
Todavia, a embargada promoveu diligências até a Alemanha para sanar essas irregularidades e, em 18.08.2017, foi lavrada nova procuração por instrumento público no Consulado-Geral do Brasil em Munique, pela herdeira Ellen Lucie Sackmann para a Sra. Nilce Macedo de Barbosa para ratificar a procuração particular lavrada em Grunwald, Alemanha, na data de 10 de julho de 2012.
Em razão disso, em 21.11.2017, a embargada e sua nova procuradora lavraram duas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, em Trindade-GO.
Assim, entre julho e outubro de 2018, esta Câmara, por maioria, acolheu os embargos de declaração opostos pela ora embargada, Premium Negócios e Participações Ltda., para reconhecer esses documentos novos colacionados pela recorrente e afastar a sua ilegitimidade ativa, cassando, por conseguinte a sentença proferida pelo Magistrado a quo.
Por sua vez, os ora embargantes, se insurgem contra o acórdão aduzindo que as referidas escrituras públicas e procuração não são documentos novos e reiteram as alegações de ilegitimidade ativa da embargada. Trazem, ainda, uma declaração feita pela Sra. Ellen Lucie Sackmann revogando os poderes da procuração feita em 18.08.2017, e da Sra. Nilce Macedo de Barbosa, declarando que jamais compareceu em Cartório de Trindade-GO para lavrar as duas novas escrituras e que se
consta que compareceu, foi mediante fraude de sua assinatura.
Ora, eminentes pares, esse processo se arrasta há anos nessa Câmara e, nos dois julgamentos anteriores, firmei o meu posicionamento de que a questão aqui tratada de legitimidade de parte é preliminar e como tal deve ser analisada.
Assim, essa análise deve ser feita no campo abstrato trazido a baila pelo autor da demanda, no meu ponto de vista, a procuração outorgada ao Sr. Eike Kramm aparentemente é válida, assim como a procuração de ratificação outorgada à Sra. Nilce.
Enquanto do julgamento dos embargos, a procuração não havia sido revogada, portanto, nesse período não havia qualquer motivo para questionar a sua validade.
Anoto ainda que em diversos outros RACS o fato foi resolvido desta forma, inclusive, com trânsito em julgado.
De modo que, manter-se tal entendimento com modificação do resultado do julgado, criaremos para um mesmo assunto, onde há no mínimo, continência, duas situações, para uns o feito prossegue, para outros, o feito é extinto, sem apreciação do mérito.
Além do mais, como bem salientou o Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em voto quando da análise das apelações, o douto Magistrado a quo, de forma antecipada, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa invocada pelos apelados, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, inc. VI, do CPC/73.
Dito isso, sem esquecer que a matéria é tratada nos moldes do CPC revogado, tem-se que uma das condições da ação está afeta a legitimidade das partes, como acolhido na sentença.
Com o devido respeito aos que entendem diferente, a questão analisada para a prolação da sentença não se mostra complexa.
Percebe-se que com base na teoria da asserção, as condições da ação são analisadas em abstrato, ou seja, admitindo-se em caráter provisório, a veracidade do que fora alegado pelo autor. Nesse sentido ensina Alexandre Câmara, in
verbis:
“As “condições da ação” são requisitos exigidos para que o processo vá em direção ao seu fim norma, qual seja, a produção de um provimento de mérito. Sua presença, assim, deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de ser ter uma indisfarçável adesão às teorias concretas da ação. Exigir a demonstração das “condições da ação” significaria, em termos práticos, afirmar que só tem ação quem tenha direito material.” (Lições de direito processual civil, vol. I, 14ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2006).

No mesmo norte leciona Fredie Didier Jr., verbis:

“Deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação. O que importa é a afirmação do autor, e não a correspondência entre a afirmação e a realidade, que já seria problema de mérito.” (Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do processo e processo de conhecimento. Editora Juspodvm. Salvador: 2007. p. 162 - destaquei).

Tenho que a legitimidade de parte está intimamente ligada ao interesse de agir, no mesmo sentido cito precedentes do STJ e desta Corte, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS POR CONCORRÊNCIA DESLEAL E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO SANEADORA QUE AFASTOU O EXAME DE CONDIÇÕES DA AÇÃO COMO MATÉRIA PRELIMINAR. POSSIBILIDADE. PARTICULARIDADE DO CASO. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.

DESCABIMENTO. SÚMULA STJ/7. 1.- O exame das alegações de ausência de interesse de agir, bem como de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, no caso, só pode ser realizado mediante o levantamento de toda a relação contratual firmada entre as partes, razão pela qual se afigura correto o Acórdão recorrido ao afastar a análise dessas questões como matéria preliminar, já que se confundem com o próprio mérito da demanda. 2.- É de ter presente que as condições da ação são inicialmente aferidas in status assertionis, com base na alegação feita pelo demandante na inicial, sem depender do exame das circunstâncias e dos elementos probatórios contidos nos autos. 3.- Ademais, a convicção a que chegou o Acórdão recorrido decorreu da avaliação das premissas fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 4.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 158.127/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)

“APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - TEORIA DA ASSERÇÃO PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - EMBARGOS DE TERCEIRO DEFESA DA MEAÇÃO DE PESSOA QUE SE AFIRMA CONVIVENTE EM UNIÃO ESTÁVEL COM O DEVEDOR - EVIDÊNCIA DE RELAÇÕES PARALELAS - CONTRATO AQUISITIVO FIRMADO PELA ESPOSA DO EXECUTADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE - RECURSO
DESPROVIDO [...] As condições da ação se verificam em abstrato, a partir das afirmações formuladas pelo autor da ação, não se perquirindo, nesse momento, de provas ou demonstrações do direito que afirma possuir...”. (RAC 22.286/2011, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 30.08.2011).

Diante desses fatos, não é demais reprisar que a ilegitimidade de parte precede ao julgamento do mérito, mas, não é permitida a análise antecipada da matéria de fundo do processo, mormente com a apreciação de documentos que dependem e podem ser ratificados ou provados a sua legalidade e licitude, para atingir a extinção do feito, sem que seja possibilitada a produção de prova pela parte contendora.
Assim, verifica-se que a embargante, de fato, preenche os requisitos necessários para o processamento da ação, não sendo admitida a incursão pelo mérito da discussão litigiosa para concluir pela ilegitimidade de parte, sem que possa ter oportunidade de demonstrar em sede de instrução.
Tenho que a questão de legitimidade ativa da embargada resta superada e, além do mais, é cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada, o que não verifico no caso em tela.
Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, por não se conformar com o resultado obtido, o que é vedado.
Por fim, tenho que as eventuais alegações de falsidade de assinatura e fraude, aduzidas pelos embargantes, deverão ser analisadas em primeiro grau pela via processual própria, sob pena de supressão de instância.
Dispositivo.
Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto e REJEITAR os embargos de declaração.
É como voto.

V O T O (VISTA)
EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Pedi vista dos autos porque a matéria, realmente, se mostrou bastante complexa. Tanto sob o aspecto fático, processual, quanto jurídico, inclusive envolvendo elementos de Direito Internacional.
No entanto, de uma detida análise dos autos, sobretudo alicerçado nos judiciosos e detalhados apontamentos feitos no voto da douta Relatora, verifico que, tal qual nos recursos de apelação, o objeto dos embargos também envolve a questão do da procuração outorgada pela herdeira Ellen Lucie Sackmann à advogada Dra. Nilce Macedo Barbosa, ratificando os poderes conferidos anteriormente por meio de procuração particular, para ceder e transmitir direitos hereditários sobre a área primitiva, matriculada sob o nº. 11.645 perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, bem como a juntada das duas novas Escrituras Públicas de Ratificação de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Meação e Herança, confeccionadas com a utilização do instrumento público, objetivando demonstrar a legitimidade ativa da apelante, ora embargada, para a propositura da demanda.
Fato é que da análise do acórdão, não verifico os vícios de omissão, obscuridade e contradição aventados pelos Embargantes, uma vez que, a matéria foi suficientemente debatida na decisão embargada.
Desse modo, no decisum embargado ficou claro que é permitida a juntada de documentos novos para provar fatos supervenientes ou contrapor prova documental produzida nos autos, respeitando-se o contraditório, o que foi observado na hipótese dos autos. No caso, ficou consignado que o negócio jurídico se tornou válido ante a observância em sua confecção da forma prescrita em lei, ou seja, a cessão de direitos hereditários deve ser formalizada por meio de escritura pública, como ocorreu na espécie. Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal. Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Assim, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)
Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Ao final, cumpre consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas no artigo 80 ou 1.026, §2º da legislação processual civil.
Posto isso, rejeito os presentes embargos de declaração.
É como voto.

EM 07 DE AGOSTO DE 2019:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO 1º VOGAL.

SESSÃO DE 04 DE AGOSTO DE 2021(REABERTURA DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DE TÉCNICA PREVISA NO ART. 942 DO CPC)

V O T O
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º VOGAL)
Egrégia Câmara:
Em manifestações anteriores relacionadas a essa mesma questão, NÃO reconheci como novos os documentos juntados posteriormente pela empresa embargada, de modo a comprovar a sua legitimidade, por se tratarem de mera ratificação daqueles que instruem a inicial.
Posto isso, acompanho a relatora e dou provimento aos presentes Embargos Declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes para restabelecer a sentença e afastar a legitimidade ativa da empresa embargada.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. (4º VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal), DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal convocado), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3º Vogal convocado) e DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4º Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 4 de agosto de 2021.

DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RELATORA